Tribunal: TJSP
Processo: 2099427-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação contratual. Empréstimo consignado. Impugnação da assinatura aposta no documento. Alegação de fraude. Determinação de perícia grafotécnica, com custeio de honorários periciais pela instituição financeira. Admissibilidade. Prova que interessa a quem produziu o documento. Art. 429, II, CPC. Precedentes desta Corte. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação contratual. Empréstimo consignado. Impugnação da assinatura aposta no documento. Alegação de fraude. Determinação de perícia grafotécnica, com custeio de honorários periciais pela instituição financeira. Admissibilidade. Prova que interessa a quem produziu o documento. Art. 429, II, CPC. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Recurso improvido.